Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729971-87.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ISRAEL MENDONÇA SOUZA, VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, SORAYA BATISTA KASSAB, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROBERTO SEBASTIÃO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE COSTA SEBASTIÃO WOERLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO PRECOCE DE PODERES. PROPORÇÃO AOS TRABALHOS REALIZADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES. 1. A parte que opta pela revogação de poderes do advogado é obrigada, no mínimo, ao pagamento dos respectivos honorários na proporção dos serviços prestados. 2. Os honorários advocatícios arbitrados devem incidir sobre o valor da vantagem econômica aferida à época da liquidação da sentença e, a partir de então, acrescidos de atualização monetária. 3. A correção monetária sobre os honorários arbitrados deve ser feita pelo INPC, por se tratar de índice que reflete a efetiva inflação de preços genéricos no país. 4. Para contratos que não estabelecem expressamente índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 5. No caso de sucumbência correspondente a metade da pretensão resistida, deve haver condenação recíproca das partes, em igual proporção, ao pagamento dos respectivos ônus. 6. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de apelação do requerido conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e 406 do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade da SELIC como taxa aplicável aos juros moratórios; c) artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos honorários advocatícios. Destacam que decaíram em parte mínima do pedido, referente à alteração dos índices – aplicação da Taxa Selic e INPC, este último em substituição do índice da construção civil indicado pela FGV. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1900859/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Tampouco merece trânsito o recurso fundado no apontado malferimento ao artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à distribuição dos honorários advocatícios, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005